Tribunal: TJMT
Processo: 1020386-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020386-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), REGINA GUIDO - CPF: 514.033.661-87 (APELADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS REPETIDOS, MAS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NÃO CARACTERIZADO – PRETENSÃO AMPLIADA EM EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – FATURAS DESTOANTES E DESPROPORCIONAIS AO HISTÓRICO DE CONSUMO – PRÉVIA RECLAMAÇÃO DA CONSUMIDORA JUNTO À CONCESSIONÁRIA – INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA ADMINISTRATIVA E JUDICIALMENTE – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO LITIGIOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (STJ - Segunda Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. HUMBERTO MARTINS - julgado em 16/08/2012). 2. “O pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos, não podendo ficar restrito somente ao capítulo referente aos pedidos” (STJ - REsp 1562641/SP STJ – Terceira Turma STJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 02/08/2016). 3. Tratando-se de relação de consumo, em que se é aplicável os ditames do CDC, em especifico a inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII), competia a ré a prova de regularidade da prestação e cobrança dos serviços, sobretudo quanto a consumidora traz aos autos indícios probatórios de irregularidade do faturamento do serviço. 4. A interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de fatura cujo débito foi declarado inexistente, assim como em razão de cobrança de dívida não atual, configura ato ilícito ensejador de dano moral indenizável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1020386-35.2017.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de declaração de inexistência de débito

(Proc. no 1020386-35.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por REGINA GUIDO, julgou o pedido parcialmente procedente, para “
determinar a ré que realize o refaturamento das faturas referentes aos meses de março/2017, abril/2017, maio/2017, junho/2017, julho/2017 e agosto/2017, na média de consumo mensal da parte autora, qual seja, R$ 200,00, e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
” (cf. Id no 38331868).

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, pois, segundo afirma, mesmo não tendo sido objeto de pedido na inicial, incluiu-se no dispositivo sentencial ordem de recálculo da fatura de agosto/2017.

Afirma que “
restou claro que o medidor de consumo da recorrida se encontrava regular e, assim sendo, não havia nenhum fator que alterasse o quantum consumido
”, asseverando que “
as faturas impugnadas foram obtidas mediante a regular leitura no medidor de energia elétrica, a qual se procedeu por funcionário que se dirige mensalmente à unidade consumidora exclusivamente para tal fim
”, e que “
fora realizada vistoria na UC, onde não foram encontradas irregularidades até o ponto de entrega capaz de afastar ou desconstituir os débitos de energia elétrica, não havendo qualquer irregularidade na unidade consumidora em comento, bem como na medição de consumo de energia elétrica
”.

Argumenta que “
a recorrida não trouxe aos autos elementos suficientes para afastar a presunção de correção do procedimento realizado, de modo que não há elementos para desconstituí-lo, diante da ausência de indícios substanciais em contrário,
(de modo que)
há de se presumir a regularidade dos atos praticados
”, afinal de contas, “
é concessionária de serviço público e seus atos e procedimentos gozam de presunção de veracidade
”
.

Sustenta inexistir motivo a justificar a condenação indenizatória, mormente porque todos os procedimentos adotados foram lícitos e regulares, e, ainda que assim não fosse, “
a simples cobrança, ainda que indevida,
(...)
não é capaz de gerar danos de ordem moral, e, depois, ficou evidenciado que a recorrida tinha plena ciência das faturas de consumo em questão, bem como da legalidade dos procedimentos adotados da apuração e cobrança das mesmas, e
(...)
também estava ciente da previsibilidade de suspensão caso persistisse o inadimplemento do respectivo débito
”.

Diz, em todo caso, que é necessária a redução do
quantum
indenizatório

fixado na sentença, porquanto desproporcional às circunstâncias do caso e deslocado do que se tem decidido em situações semelhantes, e que também deve ser readequado o termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária, “
que deve se dar no momento da decisão que os fixou de forma definitiva
”; defende, ainda, a redistribuição dos ônus sucumbências, na medida em que ocorreu a sucumbência reciproca entre as partes, já que a

“
recorrida pleiteou um valor fixo de 50 salários mínimos
(como indenização pelos danos morais)
, tendo sido acolhido apenas o importe de R$ 5.000,00, sendo a recorrida sucumbente em 82% dessa pretensão
”
.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, seja excluída a obrigação quanto à fatura de agosto/2017 e a indenização por danos morais; alternativamente, pede a redução do valor indenizatório, readequação do termo inicial dos consectários legais e a redistribuição do ônus sucumbencial (cf. Id no 38331875).

Nas contrarrazões, a apelada suscita preliminar de ofensa à dialeticidade, na medida em que não há combate aos fundamentos da sentença, já que as razões recursais meramente reeditam o teor da contestação; no mérito, refuta os fundamentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo e aplicação de multa por litigância de má-fé (cf. Id no 38331880).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em primeiro lugar, rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois a
“
simples

repetição dos argumentos elencados na contestação não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença
” (STJ – Segunda Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. HUMBERTO MARTINS – Julg. em 16/08/2012 - DJe 28/08/2012), e, no caso, é perfeitamente compreensível os motivos pelos quais a ré/apelante Energisa discorda da conclusão sentencial e pretende a reanalise da matéria, com a prevalência de sua tese de defesa.

Secundariamente, rejeito a preliminar de julgamento
extra petita
, pois, ao emendar a petição inicial, embora não tenha formulado pedido expresso, a autora deixou clara a intenção de incluir na lide a fatura referente ao mês de agosto de 2017, tanto é que a Energisa não titubeou ao defender a validade e impugnar a pretensão da autora em relação à fatura de agosto/2017, sendo plenamente aplicável à espécie a
orientação do STJ, “
o pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos, não podendo ficar restrito somente ao capítulo referente aos pedidos
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1562641/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 02/08/2016, DJe 13/09/2016).

Passando à análise do mérito da lide, destaco os excertos da sentença que permitem a adequada compreensão da controvérsia dos autos, além do raciocínio decisório adotado a justificar a procedência do pedido de refaturamento do consumo da UC da autora relativo aos meses de março até agosto do ano de 2017, confiram-se:

“(Na petição inicial, a autora) alega que é usuária dos serviços prestados pela ré (UC 6/415738-4) e que sofreu aumento considerável na cobrança da fatura de energia elétrica, referente aos meses de outubro e novembro de 2016, sendo que, após reclamação junto ao PROCON/MT, a ré retificou as referidas contas.

Diz que, agora, novamente, houve aumento abrupto das faturas, uma vez que recebeu cobranças referentes aos meses de março/2017 no valor de R$ 369,32; abril/2017 em R$ 398,33; maio/2017 em R$ 288,36; junho/2017 em R$ 304,96 e julho/2017 em R$ 263,14, valores que não condizem com sua realidade, já que sua média mensal sempre foi em torno de R$ 200,00; assevera que contestou as referidas cobranças junto à ré, bem como junto ao PROCON, mas, dessa vez, nada foi resolvido e, pior, ainda teve o serviço interrompido, não tendo alternativa a não ser propor a presente demanda. (...). A autora peticionou novamente, informando que também discorda acerca da cobrança referente ao mês de agosto/2017, e que foi efetuado o pagamento das faturas para evitar a negativação nos cadastros dos inadimplentes (Id. 9424625).

(...)

A parte ré apresenta contestação (Id. 10219120), aduzindo regularidade nas cobranças, vez que o faturamento foi realizado conforme anotação de leitura e que a variação do consumo ocorreu dentro da normalidade; afirma que não praticou qualquer ato ilícito ou dano à honra da parte autora”.

(...)

Embora tenha refutado os fatos aventados na inicial, a ré não se desincumbiu de apresentar prova de serem devidos os valores cobrados nas faturas discutidas, mormente algum documento comprobatório do regular funcionamento do relógio medidor de energia elétrica capaz de demonstrar o efetivo consumo, cujo ônus lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC; nessa digressão, a situação sub examine enquadra-se na hipótese de defeito na prestação do serviço estabelecida no art. 14 do CDC.

(...)

Não há qualquer prova de que os valores cobrados durante os períodos reclamados foram regularmente faturados pela ré, que, mesmo intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir, apenas requereu o julgamento da lide.

Importante ressaltar que tal fato já ocorreu anteriormente, sendo que, após reclamação da parte autora junto ao PROCON, a ré retificou faturas anteriores (Id. 8344269), e, agora, no caso, vê-se que a média registrada durante o período contestado é visivelmente maior que a média registrada nos períodos anteriores (Id. 10219132 e 8344257).

A alegação da ré de que a cobrança não destoa de consumos já registrados anteriormente, que não foram contestados pela autora, possivelmente diz respeito ao cobrado em 2015 (Id. 13663216), todavia, vê-se que foi faturado quase três meses seguidos os valores de R$ 200,23, R$ 225,90 e R$ 206,45, ou seja, estava na sua média à época, e não há como admitir que quase dois anos depois (2017), a única fatura no valor de R$ 252,15 está regular, até porque, nos meses anteriores, a ré emitiu cobranças nos valores de R$ 145,54, R$ 144,03, R$ 109,22, e, depois, de R$ 166,73, R$ 120,60, R$ 177,27.”

É certo que a
utora e ré se inserem, respectivamente, no conceito de consumidora e de fornecedora de serviço, aplicando-se à espécie os ditames do
CDC, que, entre outras garantias ao consumidor, garante a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor
” (
art. 6o, inciso VIII), o que foi determinante para o desfecho decisório, já que a conclusão sentencial pautou-se justamente na inércia processual da Energisa, que não se mostrou interessada em produzir prova da regularidade da apuração e cobrança dos seus serviços à autora/consumidora.

Nota-se do “h
istórico de contas” da UC da autora, extraído do próprio sítio da Energisa, que, de fato, nos meses anteriores ao reclamado na petição inicial (março de 2017 e seguintes), o consumo médio da UC variou entre o mínimo de R$ 106,21 (maio/2016) e o máximo de R$ 251,94 (setembro/2016), havendo uma diferença considerável da média de tais faturas com a dos meses aqui questionados pela autora, que giraram em torno de trezentos reais por mês, chegando a quase quatrocentos reais na fatura de abril/2017 (valor R$ 398,33).

E, ao lado disso, há o fato de que a autora já vinha se queixando à Energisa de irregularidades no faturamento do consumo de sua UC, como se vê da reclamação apresentada junto ao PROCON/MT referente às faturas de outubro e novembro de 2016, em que, embora irredutível quanto à regularidade do medidor, a Concessionária/ré resolveu retificar a fatura dos citados meses, reduzindo significantemente o valor das respectivas faturas.

Cumpre, ainda, pontuar que, nos autos do processo administrativo, a autora pediu providências para fosse vistoriado o leitor/registro de consumo, e, apesar de a Energisa ter afirmado tanto em sede administrativa quanto, agora, em sede judicial que seus funcionários averiguaram a situação da UC da autora, e nada de irregular foi detectado, não veio aos autos um mísero documento sequer dessa investigação, de

modo que a assertiva da ré/apelante não passa de pluma solitária no feito.

Assim, sopesando os indícios acima elencados, bem como os elementos de prova e a distribuição do ônus da prova previsto em lei, admito o acerto da conclusão da sentença, sendo devido o refaturamento do consumo dos meses reclamados na petição inicial e, ante ao reconhecimento de falha na prestação do serviço, deve a Energisa responder pelos prejuízos sofridos pela consumidora/autora.

Seguindo essa perspectiva, quanto aos danos morais, o MM. Juiz entendeu que “
resta incontroverso que houve a suspensão do serviço pela ré, conforme afirmado na peça de defesa Assim, está configurada a lesão aos direitos da personalidade da autora, tendo em vista o indevido e injustificado corte de energia elétrica acarreta danos à seara imaterial
”, e não há combate especifico a essa conclusão nos fundamentos recursais, mas só a mera defesa retórica da Energisa que não praticou ato ilícito e que, sob outra ótico, o dano alegado não é passível de causar dano moral indenizável, porém, consoante orientação jurisprudencial do STJ,
“
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

Entendimento também pacificado neste eg. Tribunal:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.” (STJ - PRIMEIRA TURMA

- AgRg no AREsp: 239749 RS 2012/0213074-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2014, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 E 282/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULA N. 7/STJ. DESCONTINUIDADE DE SERVIÇO PÚBLICO.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N.83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.1(...) 3.
A falha na prestação de serviços consistente na interrupção de fornecimento de energia elétrica constitui hipótese de privação de serviço público essencial, sendo desnecessária a comprovação do dano
.4. (...) .5. Agravo regimental desprovido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 210.426/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 20/02/2014, DJe 28/02/2014)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Evidenciado que a demandada é responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço público cuja nota característica é a essencialidade. (...)” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - Ap 90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015)

“EMENTA: AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO (SIMPLES) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e a interrupção de energia elétrica, configura o dano moral.” (...) (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - Ap 105209/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015)

Quanto à fixação do valor indenizatório, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Na hipótese, observada a condição econômica e social da ofendida, em contraponto ao notório porte econômico da ofensora; a gravidade potencial da falta cometida, sendo ínsito à experiência ordinária os danos e transtornos que o corte de energia elétrica representa para o atual estilo de vida moderno das pessoas; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
admito que o valor de R$ 5.000,00 revela-se muitíssimo adequado, sendo razoável e compatível com as peculiaridades do caso, além de compatível com outros precedentes deste Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Pelo exposto, desprovejo o recurso. Em observância ao disposto no art. 85, §11o, do CPC/2015, majoro o valor dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020